Tribunal: STF
Processo: Rcl 53365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF.



    1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação.



    2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma.



    3. Embargos de declaração rejeitados.